Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não prospera a tese de omissão no julgado quanto à análise da tese defensiva de atipicidade da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando demonstrada a vigência das medidas protetivas, que, conforme sentença, são mantidas até a extinção da punibilidade da pena ou até trânsito em julgado de eventual decisão judicial em sentido diverso, inocorrentes no caso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.